Tribunal: TJDFT
Processo: 0712065-84.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em absolvição do crime de roubo tentado quando o conjunto probatório é seguro em apontar que o acusado tentou subtrair, para si, mediante violência, um aparelho celular, somente não logrando êxito em seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.
2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizado o reconhecimento e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.
3. Recurso conhecido e desprovido.